Tribunal: TJES
Processo: 5001053-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001053-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANABELA GALVAO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024).

2. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5001053-58.2025.8.08.0000

Agravante: Banco do Brasil S/A

Agravada: Anabela Galvão

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento) ajuizada por Anabela Galvão, que deferiu a tutela de urgência para determinar que as cobranças decorrentes de contratos celebrados entre as partes fossem limitadas ao patamar de 35% da renda líquida da agravada, bem como determinou que os réus se abstivessem de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes.

Nas razões recursais de id. 11932247, o agravante sustenta, em síntese, que: (a) a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (b) a inaplicabilidade da teoria do superendividamento ao caso concreto, em razão da ausência de comprovação da condição da agravada; (c) a impossibilidade de revisão judicial de cláusulas contratuais válidas e livremente pactuadas, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda; e (d) a exorbitância do valor da multa imposta, requerendo sua redução. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão liminar proferida no id. 12357033, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentada no id. 12827812.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5001053-58.2025.8.08.0000

Agravante: Banco do Brasil S/A

Agravada: Anabela Galvão

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Quanto à tutela de urgência deferida pelo magistrado de 1º grau, inicialmente destaco que, conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024).

Em sintonia:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS BANCÁRIAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATROPELO DO RITO PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. - Além da prova inequívoca da condição de superendividamento, para o deferimento de tutela de urgência é indispensável que seja observado o rito próprio do processo de repactuação de dívidas (artigo 104-A, CDC). - A tutela de urgência somente é viável quando frustrada a conciliação, ensejando a instauração "processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório" (artigo 104-B, CDC). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318775-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2024, publicação da súmula em 09/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA LIMITAR DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS NOS PROVENTOS DO AUTOR. Na ação de repactuação de dívidas, cujo procedimento encontra-se previsto nos arts. 104-A a 104-C, do CDC, incluídos pela Lei nº 14.181/21, há que ser realizada prévia audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, em atenção ao art. 54-A do CDC, devendo o consumidor apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Somente após a audiência de conciliação, e se inexitosa, será cabível a apreciação da tutela provisória de urgência para limitar o pagamento a percentual dos rendimentos do autor, nos termos na Lei n.º 14.181/21. Tutela provisória de urgência deferida prematuramente, em manifesta violação à norma regente, que deve ser cassada. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (0010929-53.2024.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). LEILA SANTOS LOPES - Julgamento: 09/04/2024 - DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO)

A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores.

Friso que no caso concreto, apesar da alegação de superendividamento, o mínimo existencial da agravada está preservado, posto que mesmo com os descontos em seus rendimentos ainda aufere renda líquida mensal superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Nesse viés, inobservado o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, bem como a impossibilidade da instituição financeira efetuar os descontos dos valores contratados pela agravada, deve ser reformada a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou a ele provimento. para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência requerida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira